Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES. INVESTIDOR. STARTUP. EXTINÇÃO DA EMPRESA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CLÁUSULA PENAL. EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 O contrato particular é regido pelo Princípio da Força Obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pelo Princípio da Autonomia da Vontade, os quais são pilares do direito contratual.
2. No caso dos autos, ainda que se trate de investimento em startup, as partes estabeleceram um contrato de mútuo. Assim, devem prevalecer as obrigações contratualmente firmadas, tendo em vista não haver nos autos a comprovação de qualquer irregularidade ou abusividade que impeça o seu cumprimento.
3. Conforme arcabouço probatório, verifica-se o vencimento antecipado do contrato, com a correlativa obrigação de restituição do valor objeto do mútuo, uma vez que a empresa foi baixada sem a aprovação prévia do mutuante. Ademais, com a extinção da empresa, restou prejudicada a possibilidade de conversão do investimento em participação societária, razão pela qual é devida a aplicação da cláusula penal estipulada em contrato em benefício do apelado.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.